Tribunal: STF
Processo: RHC 153500
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. REDUTOR DO § 4 DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO AQUÉM DO MÁXIMO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. FATOR NÃO CONSIDERADO EM OUTRA ETAPA DA CALIBRAGEM. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.



    2. Escorreito o decisum do STJ que não encontra ilegalidade na aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de drogas aquém do patamar máximo, em observância à quantidade de entorpecente apreendido em poder do condenado, fator não considerado nas demais etapas do procedimento dosimétrico.



    3. Agravo regimental não provido.